Tribunal: TJSP
Processo: 2072771-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve valores penhorados – Recurso do agravante – Alegação de que os valores são impenhoráveis por compor verba alimentar, em conta corrente - Possibilidade – Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos – Verbas alimentares são impenhoráveis -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve valores penhorados – Recurso do agravante – Alegação de que os valores são impenhoráveis por compor verba alimentar, em conta corrente - Possibilidade – Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos – Verbas alimentares são impenhoráveis - Inteligência do artigo 833, IV e X, do CPC – Precedentes do STJ e desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.